Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRICESER ANTONIO DE AVILA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 22164763, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 29799960). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371(Tema 660) (ID 29799961). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque a inadmissão dos apelos, amparada nos artigos 183, 994, inciso VI, e VII, c/c 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, se deu em razão da intempestividade. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A019